Tribunal: TJMT
Processo: 1047028-40.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047028-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), FAGNER DA SILVA MARTINS LEAO - CPF: 010.421.561-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAGNER DA SILVA MARTINS LEAO - CPF: 010.421.561-58 (APELANTE), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), EDUARDA PAOLA WEILER DE SIQUEIRA - CPF: 033.211.651-47 (ADVOGADO), F. P. M. L. - CPF: 070.871.921-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1047028-40.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – NÃO VERIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A PRESCREVER O AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO REGISTRO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O sobrenome levado a registro é regido pelo princípio da imutabilidade e a sua alteração, desafia situação excepcional, máxime porque a retificação não se restringe aos nela envolvidos, mas alcança também a esfera pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1047028-40.2020.8.11.0041

APELANTE: FAGNER DA SILVA MARTINS LEÃO E FELIPE PINHEIRO MARTINS LEÃO

APELADO: JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por FAGNER DA SILVA MARTINS LEÃO E FELIPE PINHEIRO MARTINS LEÃO de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

Ação
: Ação de Retificação de Registro Civil.

Sentença
: julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a retificação da Certidão de Casamento do Autor (Fagner), a fim de determinar que retorne a assinar o nome de solteiro: FAGNER DA SILVA MARTINS.

Apelação
(Id. 118494477): FAGNER DA SILVA MARTINS LEÃO E FELIPE PINHEIRO MARTINS LEÃO busca, em síntese, a reforma da sentença para o fim de possibilitar a retirada do sobrenome “Leão” de seu filho primogênito (Felipe) ao argumento de que tem passado por constrangimentos e danos, bem assim porque o registro civil dos irmãos não tem inserido o referido sobrenome. Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (Certidão – Id. 118494482).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestasse pelo desprovimento do recurso (Id. 125073172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1047028-40.2020.8.11.0041

VOTO

Apelação
interposta por FAGNER DA SILVA MARTINS LEÃO E FELIPE PINHEIRO MARTINS LEÃO de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

Ação
: Ação de Retificação de Registro Civil.

Sentença
: julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a retificação da Certidão de Casamento do Autor (Fagner), a fim de determinar que retorne a assinar o nome de solteiro: FAGNER DA SILVA MARTINS.

O autor buscou a remoção do sobrenome “
Leão
” que decorre de seu casamento com Rakeel Leão Pinheiro em 2011. Por ocasião de seu casamento passou assinar
Fagner da Silva Martins Leão
, bem como sua esposa optou por incluir o sobrenome “
Martins”
e passou a assinar
Rakeel Leão Pinheiro Martins
.

Do relacionamento nasceu seu primogênito que foi registrado como
Felipe Pinheiro Martins Leão
. Com a chegada da filha o casal optou por registrá-la como
Cecília Pinheiro Martins,
o que levou a sobrenomes distintos entre irmãos.

Dessa forma os autores, pai e filho, optaram por retificar os registros civis e, assim, interpuseram a ação que foi julgada parcialmente procedente para retificar apenas o nome do “pai” (Fagner) e, manteve, o sobrenome do filho como registrado à época de seu nascimento.

Pois bem. O pedido de alteração de registro civil encontra amparo no artigo 57 da Lei no 6.015/73 que dispõem:

“Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.”

Da leitura do referido artigo observa-se que, no caso, não há situação capaz de ensejar a retificação pretendida, seja porque não há situação vexatória, erro de grafia ou de exposição ao ridículo do portador do sobrenome, máxime porque contempla o sobrenome da mãe.

Realça-se que o sobrenome levado a registro é regido pelo princípio da imutabilidade e a sua alteração, desafia situação excepcional, máxime porque a retificação não se restringe aos nela envolvidos, mas alcança também a esfera pública.

Veja a orientação jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE SOBRENOME. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese de, apesar de rejeitados os embargos de declaração, o acórdão recorrido enfrentar, através de fundamentação suficientemente sólida, ainda que concisa, a matéria necessária para o deslinde da causa. 2. Uma vez que a Corte de origem, a partir da análise dos elementos de convicção presentes no feito, concluiu pela ausência de justo motivo para a alteração do sobrenome do recorrente, acolher a pretensão recursal implicaria no necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, medida vedada pela Súmula 7 do STJ. 3. Aplicada a Súmula 7/STJ quanto à alínea a do permissivo constitucional, fica prejudicado o alegado dissídio jurisprudencial, pois as conclusões divergentes decorrem das circunstâncias específicas de cada processo, e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão legal. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1164496/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, OBJETO DE ANTERIOR RETIFICAÇÃO. Pretensão de que o patronímico (Pasquot) guardasse correspondência com a ancestralidade familiar do apelante, possibilitando, inclusive, a obtenção da cidadania italiana, em seu favor. Postulada re-retificação do registro civil para manutenção da grafia do nome anterior (Pasquotto), reconhecidamente equivocada. Impossibilidade. A alteração do sobrenome familiar não pode ocorrer por mera escolha ou vontade dos interessados, mas deve se dar em respeito aos princípios que regem os Registros Públicos. Precedente desta Corte. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003314-29.2019.8.26.0629; Relator (a): Márcio Boscaro; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Tietê - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 27/04/2022)

Ação de retificação de assento de registro – Pretensão da autora suprimir o patronímico de origem paterna e permanecer apenas com o sobrenome de casada, ou, subsidiariamente, acrescentar o sobrenome materno – Impossibilidade – Não verificado justo motivo – Sentença mantida – Recurso não provido. Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1004278-27.2021.8.26.0152; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 13/04/2022; Data de Registro: 13/04/2022)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – EXCLUSÃO DO SOBRENOME PATERNO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A alteração do sobrenome no Registro Civil somente é admitida em caráter excepcional e em decorrência de justo motivo (arts. 56, 57 e 58, da Lei n. 6.015/73, e princípio da imutabilidade do nome). É vedado excluir da certidão de casamento o único elemento distintivo dos membros que descendem do tronco comum da linha paterna, sob pena de haver evidente prejuízo. E não autorizam o deferimento do pedido a mera frustração por não ter adotado essa providência quando contraiu matrimônio e o simples exercício da opção de manter apenas os sobrenomes materno e do atual cônjuge.
(N.U 1006632-33.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SOBRENOME – PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – EXCEÇÕES – ALTERAÇÃO IMOTIVADA, DESDE QUE ATENDIDO O PRAZO DECADENCIAL ÂNUO APÓS O ATINGIMENTO DA MAIORIDADE CIVIL – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E APRECIAÇÃO JUDICIÁRIA NOS DEMAIS CASOS - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO PLAUSÍVEL E EXCEPCIONAL PARA A PRETENDIDA ALTERAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A regra é a imutabilidade do nome civil, admitindo sua alteração apenas nas hipóteses dos artigos 57 e 58 da Lei de Registros Públicos.
2. Ausente qualquer prova da excepcionalidade capaz de justificar a modificação do sobrenome constante do registro civil, não há por onde deferir o pedido de retificação.
(N.U 1003512-12.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

Isso posto,
nega-se provimento
ao apelo e mantém-se a sentença, que julgou parcialmente procedente a Ação de Retificação de Registro Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022